Tribunal: STF
Processo: RE 75927
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
- Ação executiva promovida contra avalista de promissórias. Procedência.
II. Novação não reconhecida com base na prova.
III. Art. 3º da Lei n. 4.121/62 não apreciado por falta de representação do interessado.
IV. Recurso extraordinário não conhecido, à mingua de seus pressupostos.